Tribunal: TJMT
Processo: 0031759-17.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031759-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CERILO PINTO DE FRANCA - CPF: 550.011.901-00 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MARINEIA GLORIA RIBEIRO - CPF: 631.438.101-06 (APELADO), ESCRITORIO TECNICO ALEXANDRE ISERNHAGEN LTDA - CNPJ: 32.958.159/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE INJUSTA PELA ENTRADA COM ROMPIMENTO DE CERCA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - POSSE DE MÁ-FÉ - SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Cerilo Pinto de França contra sentença da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada em face de Marineia Glória Ribeiro, julgou improcedente o pedido possessório do autor e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse legítima da ré e o esbulho praticado pelo autor. O apelante alegou posse mansa e pacífica desde 2011 sobre terreno urbano de 8.700 m2, explorado comercialmente como estacionamento. A ré comprovou a aquisição do imóvel em 2016 e a existência de contrato de locação firmado entre o autor e o proprietário anterior, com vigência exaurida. O autor, inconformado, sustenta nulidade da sentença por suposta má valoração da prova, simulação do contrato de locação e superioridade temporal de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo autor/apelante ostenta os requisitos necessários à tutela possessória, em especial a presença do animus domini; (ii) verificar se o contrato de locação firmado com o antigo proprietário é simulado e insuficiente para descaracterizar a posse qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tutela possessória por meio do interdito proibitório exige prova da posse justa e da ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC.

4 - As provas colhidas nos autos pelo Juiz a quo, especialmente imagens de satélite e placas de identificação de propriedade, demonstram que o imóvel estava cercado e identificado, o que afasta a alegação de ocupação de bem abandonado.

5 - A entrada do Autor/Apelante no imóvel mediante rompimento de cerca configura POSSE INJUSTA, clandestina e de má-fé, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

6 – Ademais, a existência de contrato de locação com o antigo proprietário, com firma reconhecida, descaracteriza o animus domini e revela posse precária subordinada à relação obrigacional, sem proteção possessória.

7 - A alegação de simulação do contrato carece de suporte probatório robusto, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

8 - A confissão do próprio autor sobre a existência de diversos pretendentes à propriedade do imóvel confirma a instabilidade da posse e enfraquece a tese de exercício exclusivo e pacífico.

9 - A sentença está em conformidade com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante, que nega proteção possessória à posse exercida de má-fé ou derivada de ocupação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A posse exercida mediante rompimento de cerca em imóvel identificado como pertencente a terceiro é considerada injusta e não amparada pelo interdito proibitório.

2 - A celebração de contrato de locação com o legítimo proprietário descaracteriza a posse com animus domini, configurando posse precária.

3 - A alegação de simulação de contrato deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CERILO PINTO DE FRANÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor de
MARINEIA GLORIA RIBEIRO
, julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, para reconhecer a posse da requerida e o esbulho praticado pelo autor.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou que exercia a posse mansa, pacífica e com animus domini sobre um terreno urbano de 8.700m2 desde 2013, onde explorava comercialmente um estacionamento.

Alegou que, em julho de 2016, passou a sofrer ameaças e turbação por parte da ré, ora apelada, o que o levou a buscar a proteção possessória.

Em contestação, a parte requerida alegou ter adquirido o imóvel em 30/05/2016, por meio de escrituras públicas de compra e venda, sendo informadas de que o bem se encontrava locado ao autor para fins comerciais, com término contratual em 15/07/2016.

Sustenta que ajustou com o autor a desocupação até 31/12/2016, o que não ocorreu, razão pela qual ajuizaram ação de despejo, na qual foi deferida liminar de desocupação.

A sentença recorrida (id. 306637947), concluiu que o autor não preencheu os requisitos para a proteção possessória.

A magistrada de primeiro grau fundamentou que a posse do autor era injusta e clandestina, uma vez que as provas dos autos, notadamente imagens de satélite (Google Street View), demonstravam que o imóvel a época da ocupação não estava abandonado, mas sim cercado e com placa de proprietário.

Ainda, apontou a existência de um contrato de locação firmado entre o autor e o anterior proprietário (Eduardo Rizzieri), com firma reconhecida, e com vigência exaurida, o que descaracteriza o animus domini e estabelece a natureza precária da posse.

Por conseguinte, julgou procedente o pedido contraposto para reintegrar à ré na posse do imóvel.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (id. 306637954), sustentando: a) A nulidade da sentença por não ter analisado corretamente as provas de sua posse antiga, como o registro de sua empresa "Rilo Park" no endereço do imóvel desde 2011 e notificações da prefeitura em seu nome; b) Que o contrato de locação apresentado é fruto de simulação e fraude, orquestrado pela apelada com o intuito de descaracterizar sua posse legítima e viabilizar uma ação de despejo; c) Que a posse da apelada é recente (2016) e não pode se sobrepor à sua, que é muito mais antiga e consolidada com a realização de benfeitorias.

Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de interdito proibitório.

Apresentada contrarrazões (id. 306637956), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por seu caráter meramente protelatório e por se tratar de rediscussão de matéria já exaurida em primeira instância.

No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, afirmando que a decisão foi proferida em estrita consonância com as provas dos autos e o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Reforçou que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a simulação do contrato de locação e que sua posse sempre foi precária, o que afasta o direito à proteção possessória.

Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, para fins deste recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o apelante detinha a qualidade de possuidor com animus domini, apta a lhe garantir a proteção do interdito proibitório, ou se sua ocupação configurava mera detenção ou posse precária.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, é o mecanismo de defesa do possuidor que tem justo receio de ser molestado em sua posse.

Para sua concessão, é imprescindível a comprovação de dois requisitos: a posse e a ameaça de turbação ou esbulho.

No caso em tela, o apelante não logrou êxito em comprovar o requisito essencial da posse qualificada, ou seja, aquela exercida com ânimo de dono.

Conforme bem delineado pela juíza sentenciante, a prova documental e os próprios fatos narrados demonstram a precariedade da ocupação.

Na origem, o Autor/Apelante, firmou que ocupa a área litigiosa desde 2013. (id. 306637370 PDF fl. 07).

Posteriormente, o Autor/Apelante aduziu que sua ocupação ocorreu em 2011.

Entretanto, a alegação de que o imóvel se encontrava "abandonado" foi eficazmente refutada pelas imagens colhidas pelo Juiz a quo, via Google Street View (id. 306637947), que demonstram que o terreno estava cercado e continha placa de proprietário à época em que o apelante alega ter iniciado sua ocupação.

Desse modo, não restou demonstrado o exercício de posse justa.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o autor adentrou no imóvel mediante rompimento de cerca, ignorando placa de identificação de propriedade com telefone exposto.

Assim, resta evidente que o imóvel não estava abandonado, e a ocupação mediante rompimento de obstáculos revela que a posse exercida é injusta, porquanto originada de ato ilícito, não preenchendo, assim, os pressupostos necessários à concessão da proteção possessória postulada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS.

SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente.

No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.

(...). (RAC 0022517-59.2013.8.11.0002, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Julgado em 21/01/2025).

Por outro lado, importante frisar que o Juiz sentenciante explicitou que o próprio autor/apelante, confessou que não gozou da área de maneira pacífica, ao afirmar que “apareceram vários proprietários ao longo dos anos” (id. 306637946).

Ainda, chama atenção o fato de que o Autor/Apelante chegou a celebrar contrato de locação com o então proprietário do imóvel, Sr. Eduardo Rizzieri, com reconhecimento de firma em cartório, circunstância que lhe confere presunção de autenticidade e regularidade formal.

Ao assinar tal documento, reconhecendo a existência de um locador e, portanto, de um proprietário ou possuidor indireto, o apelante renunciou tacitamente ao animus domini.

Sua posse, a partir daquele momento, passou a ser subordinada a uma relação contratual, tornando-se precária.

Nesse ponto, o argumento do apelante, de que o contrato seria simulado, não se sustenta.

A simulação, para viciar um negócio jurídico, deve ser robustamente comprovada pela parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Meras alegações, desprovidas de um conjunto probatório sólido, não são capazes de desconstituir um documento formal, com firma reconhecida, que goza de presunção de legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MEAÇÃO DA GENITORA.
NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. A cessão da meação realizada por genitora viúva, formalizada por escritura pública com preço declarado, não configura doação inoficiosa nem fraude à legítima dos herdeiros necessários.

2.
A alegação de simulação de negócio jurídico demanda prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.
”

(TJMT, RAC 1009521-19.2021.8.11.0006, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 09/07/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO DE DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DEVER DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A simulação é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, que não se presume, razão pela qual é necessário haver prova inequívoca das alegações da parte que se diz prejudicada pelo suposto negócio jurídico.

2. Não tendo o apelante produzido provas capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), a improcedência dos pleitos exordiais se trata de medida processual inarredável.

3. Desprovido o apelo, ainda que ausente a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, impõe-se a majoração da verba honorária nesta seara recursal, à vista do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e a jurisprudência sobre a matéria.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, RAC 0285269-57.2015.8.09.0006, 3ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: FERNANDO BRAGA VIGGIANO, JULGADO EM 16/10/2023).

Dessa forma, ausente a prova da posse com animus domini e, ao contrário, comprovada a posse precária decorrente de relação locatícia, o apelante não faz jus à proteção possessória pleiteada.

Nessa linha, a sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e, em consequência, acolheu o pedido contraposto de reintegração de posse em favor da apelada, a qual demonstrou satisfatoriamente o exercício da posse indireta, revela-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026